Tribunal: STF
Processo: RHC 236945
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rodrigo de Jesus Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.179/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, em 26.6.2023, indeferiu o pedido de indulto natalino de Rodrigo de Jesus Silva (e-doc. 124).



    3. Em 31.8.2023, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 8000712-33.2023.8.24.0023/SC, interposto pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS RELATIVAS AOS CRIMES IMPEDITIVOS. DICÇÃO DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ALUDIDO DECRETO. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA REFERENTE A TAL DELITO AINDA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 76 DO CÓDIGO PENAL. CRITÉRIO QUE DIZ RESPEITO À GRAVIDADE DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE A SEREM EXECUTADAS (RECLUSÃO E DETENÇÃO), E NÃO À NATUREZA DOS DELITOS PRATICADOS. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/22, ‘Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º’.



    2. O critério adotado pelo art. 76 do Código Penal diz respeito à gravidade das penas privativas de liberdade a serem executadas (reclusão e detenção), e não à natureza dos crimes praticados” (fl. 5, e-doc. 126).



    4. Em 21.9.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 8000712-33.2023.8.24.0023/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 856.179/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu “para conceder a ordem do Habeas Corpus em favor de Rodrigo de Jesus Silva para reconhecer que o Paciente preenche os requisitos normativos para ver ser declarada extinta a pena em relação às condenações no art. 180, caput, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei 10.826/03, referentes aos autos n. 0001275-61.2016.8.24.0007, n. 0006326-36.2016.8.24.0045 e n. 0015721-05.2010.8.24.0064 e, por conseguinte, conceder o indulto do Decreto 11.302/2022” (e-doc. 3).



    Em 25.9.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 131).



    Em 24.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DO DECRETO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE QUE O ÓBICE DO CRIME IMPEDITIVO SOMENTE SE APLICARIA QUANDO RECONHECIDO O CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS NA MESMA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 a delitos que atendam ao requisito de seu art. 5º (pena máxima em abstrato não superior a cinco anos) também pressupõe a observância da regra do parágrafo único de seu art. 11, que expressamente condiciona o alcance da benesse ao cumprimento integral de pena por delito elencado como impeditivo no art. 7º e à qual o executado também tenha sido condenado.



    2. Situação em que, a despeito de possuir condenações por delitos que se enquadram no art. 5º do Decreto n. 11.302/202, o paciente é executado, também, por delito impeditivo cuja pena não foi integralmente cumprida.



    3. O caput do art. 11 do mencionado decreto expressamente alude à soma ou unificação de penas previstas no art. 111 da Lei de Execução Penal, deixando claro que todas as penas impostas ao executado devem ser consideradas para fins da análise do disposto no parágrafo único do art. 11.



    4. Ainda que se pudesse questionar a imprecisão do termo ‘concurso’ utilizado no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o fato é que as regras de interpretação de normas legais consagram o entendimento de que os temas tratados nos parágrafos, incisos e alíneas de um determinado artigo devem ser compreendidos à luz do disposto no seu caput.



    Se o legislador tivesse a intenção de restringir a análise da existência de crimes impeditivos apenas aos delitos cometidos em uma mesma ação penal, como pretende a defesa, teria inserido ressalva expressa nesse sentido, como, aliás, cuidou de fazer no parágrafo único do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, no qual fez constar que ‘Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal’. Entretanto, não o fez.



    5. Precedentes no mesmo sentido: HC n. 842.270/DF, Rela. Mina. LAURITA VAZ, DJe de 17/10/2023; HC 855.649/SC, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), DJe de 26/09/2023; HC n. 840.151/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 24/8/2023; HC n. 847.850/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 23/8/2023; HC n. 823.135/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 16/8/2023; HC n. 816.344/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 3/8/2023; HC n. 814.017/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/5/2023; e HC n. 822.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/5/2023.



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 145).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente suscita “ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a decisão que indeferiu a aplicação do indulto natalino previsto no art. 5.º do Decreto n. 11.302/2022 às condenações por posse de arma de fogo de uso permitido e receptação culposa” (sic, fl. 2, e-doc. 153).



    Assevera que “o art. 5º concede indulto aos crimes cuja pena máxima (individualmente considerados) não ultrapasse 5 anos. Ou seja, o único critério para a concessão do indulto é a pena máxima abstratamente cominada” (fl. 4, e-doc. 153). 



    Argumenta “que a exigência de unificação/soma de penas (art. 11, caput) aplica-se somente às demais modalidades de indulto previstas no Decreto (arts. 1º, 2º, 3º e 4º), mas é inaplicável à hipótese de indulto do art. 5º. Essa interpretação prestigia o sistema de aplicação e execução das penas (não faz sentido ‘unificar’ penas em abstrato) e também o princípio da legalidade penal (restrições às hipóteses extintivas da punibilidade não podem ser interpretadas extensivamente ou analogicamente)” (fl. 5, e-doc. 153).



    Ressalta que “o art. 11, caput e parágrafo único, não interfere no indulto dos crimes (não previstos no rol dos arts. 7.º e 8.º) cuja pena máxima não ultrapasse 5 anos (art. 5.º), razão pela qual o acórdão equivocou-se ao deixar de aplicar o indulto aos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e receptação culposa em virtude de a paciente cumprir também pena pelos crimes de tráfico de drogas e roubo” (fl. 5, e-doc. 153).



    Alega que, “ainda que se conclua que a restrição do art. 11 do Decreto é em tese aplicável também à hipótese de indulto do art. 5º do mesmo Decreto, ainda assim não é caso de aplicação no caso concreto, porque ‘concurso de crimes’ não se confunde com ‘soma/unificação de penas’” (fl. 6, e-doc. 153).



    Assinala que “as condenações por tráfico de drogas e roubo (autos n. 0021865-68.2005.8.24.0064 e n. 0001275-61.2016.8.24.0007) não decorrem do ‘concurso de crimes’ com os crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e receptação culposa (autos n. 0001275-61.2016.8.24.0007, 0006326-36.2016.8.24.0045 e 0015721-05.2010.8.24.0064), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos” (fl. 6, e-doc. 153). 



    Afirma que “a exigência de cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de ‘concurso de crimes’, e não nas hipóteses de ‘soma ou unificação das penas’” (fl. 7, e-doc. 153). 



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar o indulto previsto no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 às condenações por posse de arma de fogo de uso permitido e receptação culposa (autos n. 0001275- 61.2016.8.24.0007, 0006326-36.2016.8.24.0045 e 0015721-05.2010.8.24.0064) suportadas pelo paciente, uma vez que o art. 11 do mesmo Decreto é inaplicável à hipótese do indulto prevista no art. 5.º (tópico 2.1), ou, subsidiariamente, porque a restrição do art. 11 do Decreto é aplicável apenas às hipóteses de concurso de crimes, e não às de mera soma/unificação de penas (tópico 2.2)” (fl. 9, e-doc. 153).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 167).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso. Enfatiza que “os crimes elencados como incapazes de serem agraciados com o benefício previsto no Decreto são graves e não podem justificar a incidência do indulto simplesmente por terem sido apurados e formalizado o édito condenatório em processo distinto; trata-se de interpretação equivocada que cria hipótese permissiva não admitida no contexto geral do Decreto 11.302/2022, o que revela a improcedência do pleito ora formulado” (e-doc. 180).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação isolada do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, para concessão de indulto natalino ao recorrente nas condenações por crime com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, buscando afastar a aplicação do parágrafo único e do caput do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 à espécie.



    8. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.



    A Constituição trouxe limitação expressa à concessão de indulto no inc. XLIII do art. 5º: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    9. Em 22.12.2022, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 11.302.



    No art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o Presidente da República concedeu indulto coletivo às pessoas condenadas por crime no qual a pena privativa de liberdade em abstrato não seja superior a cinco anos e fixou que, em caso de concurso de crimes, será considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato em relação a cada infração penal:



    “Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.



    Nos arts. 7º, 8º, 10 e 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Presidente da República fixou limitações à concessão do indulto natalino:



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na:



    a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;



    b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;



    c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;



    d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e



    e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º  O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º  As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º  A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    Art. 8º  O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. 



    (...) Art. 10.  O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação.



    Art. 11.  Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.



    10. Na espécie vertente, no processo de Execução Penal n. 0381480-05.2006.8.24.0023/SC, ao indeferir o pedido de indulto natalino, o juízo de primeira instância aplicou as limitações previstas no inc. VI do art. 7º c/c o parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, por não ter o recorrente cumprido integralmente a pena da condenação por tráfico de drogas:



    “Antes de ingressar no mérito do pedido de indulto, cumpre deixar claro que o art. 5.º do Decreto n.º 11.302/22, ao contrário do que afirma o Parquet, não é inconstitucional.



    O indulto é ato de competência privativa do Presidente da República, na forma do art. 84, XII, da Constituição Federal e, consoante apontado pelo Ministro Alexandre de Moraes no voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, ‘não é instrumento consentâneo à política criminal. É legítimo mecanismo de freios e contrapesos para coibir excessos e permitir maior equilíbrio na Justiça criminal. O exercício do poder de indultar não fere a separação de Poderes por, supostamente, esvaziar a política criminal definida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário. Está contido na cláusula de separação de Poderes. O ato de clemência privativo do presidente pode ser total, independentemente de parâmetros. [...] Entretanto, não cabe a análise de seu mérito, do juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, adentrar o mérito das escolhas do Presidente da República feitas dentre as opções constitucionalmente lícitas. Não é possível trocar o subjetivismo do Chefe do Executivo pelo subjetivismo de outro Poder. Não compete ao Poder Judiciário reescrever o decreto de indulto’ (STF; ADI nº 5.874/DF. Rel Min. Roberto Barroso. julgado em 09/05/2019).



    (...) Veja-se que adoção de um limite máximo de 05 (cinco) anos de pena privativa de liberdade está sim em consonância com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que, apesar da abrangência a um elevado número de infrações penais, abarca em sua imensa maioria crimes menores, a exemplo dos patrimoniais praticados na sua modalidade simples, de diminuta ofensividade social. Tais delitos são, aliás, de cometimento bastante frequentes por parte de uma parcela significativa de condenados que cumprem pena nesta Unidade, notadamente aqueles em clara situação de vulnerabilidade social, cujos delitos estão quase sempre relacionados ao consumo crônico de entorpecentes, fazendo o encarceramento em massa de tal público se transformar em uma alternativa fracassada de política pública de enfrentamento às drogas.



    Fora isso, de se deixar claro que o decreto presidencial traz em seu corpo diversas outras regras à concessão da benesse, como as vedações previstas no art. 7.º, a excluir a possibilidade de concessão do indulto aos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e também às infrações penais voltadas à proteção das crianças e adolescentes, por exemplo.



    Ou seja, nada está autorizar a conclusão de que o decreto tem ‘tom de impunidade’ (sic, pág. 2 da petição). É, aliás, absurdo se pensar que um instrumento executivo que tenta minimizar a situação do sistema penitenciário brasileiro, apontado pelo Supremo Tribunal Federal como em estado de coisas inconstitucionais (ADPF nº 347), possa ‘colid[ir] diretamente com a proteção dos direitos fundamentais’, como chega a afirmar o Ministério Público em sua petição.



    Portanto, o simples fato do Presidente da República não ter estabelecido contraprestação para os condenados de delitos de menor potencialidade não permite concluir que o ato de clemência é inconstitucional e muito menos que está em conflito com a política criminal adotada pelo Poder Legislativo, ferindo o dever de proteção social do Estado e renúncia do poder de punir.



    Convém relembrar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.



    2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional , a partir de critérios de conveniência e oportunidade.



    3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.



    4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.



    Por tudo isso, não há se falar em inconstitucionalidade. Passo ao mérito.



    Prevê o art. 5º do Decreto n.º 11.302/22:



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes , será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    No que diz respeito às condenações previstas nos art. 180, caput, do Código Penal e art. 14 da Lei n.º 10.826/03, impostas nos autos n.º 0001275-61.2016.8.24.0007, n.º 0006326- 36.2016.8.24.0045 e n.º 0015721-05.2010.8.24.0064, tem-se que as penas máximas em abstrato de fato não são superiores a 05 (cinco) anos.



    Ocorre que o nos autos nº 0021865-68.2005.8.24.0064 e n.º 0001275-61.2016.8.24.0007 o apenado restou condenado pela prática de crimes impeditivos, nos moldes do art. 7.º do referido decreto, in verbis: 



    ‘Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: [...]



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; [...]



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    E consoante estabelece o parágrafo único do art. 11, o indulto natalino ‘não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º’.



    In casu, conforme se depreende da linha do tempo detalhada, em que pese até a data da publicação do decreto presidencial o apenado tenha cumprido a totalidade da pena referente à condenação imposta nos autos n.º0021865-68.2005.8.24.0064 (roubo), o mesmo não ocorre em relação à condenação imposta nos autos n.º 0001275-61.2016.8.24.0007 (tráfico de drogas), conforme imagem a seguir: (...)



    Assim, o indeferimento do pedido de indulto é medida de rigor. Diante do exposto, indefiro o pedido de indulto natalino formulado em prol de RODRIGO DE JESUS SILVA” (fls. 1-4, e-doc. 124).



    No julgamento do Agravo de Execução Penal n. 8000712-33.2023.8.24.0023/SC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso porque o recorrente, Rodrigo de Jesus Silva, não teria preenchido os critérios objetivos estabelecidos no Decreto n. 11.302/2022. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador Paulo Roberto Sartorato:



    “Como visto, o Decreto n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). 



    O mesmo Decreto também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.



    Atento a tais requisitos, ao indeferir o pleito defensivo, o Juízo a quo assim consignou (Seq. 171.1 dos autos do PEC): (...)



    Tem-se, portanto, que agiu com acerto a Magistrada a quo.



    In casu, o apenado executa reprimendas relativas a uma pluralidade de condenações - incluindo, entre essas, crimes impeditivos à concessão do indulto, praticados com violência e grave ameaça e tráfico de drogas.



    Assim, para que fosse possível o deferimento do benefício, teria ele de, na data referida no Decreto n. 11.302/22, ter cumprido a integralidade das penas referentes aos delitos impeditivos, o que não ocorreu.



    Dito isso, na hipótese, extrai-se dos dados constantes do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), na aba ‘informações adicionais’, que, até o marco de 25/12/2022, o reeducando não havia cumprido integralmente uma das penas referentes aos crimes impeditivos pelos quais restou condenado - qual seja: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - pendente de 8% (oito por cento) do cumprimento da pena (Ação Penal n. 0001275-61.2016.8.24.0007).



    Salienta-se que, a despeito do que argumentou a defesa, o critério adotado pelo art. 76 do Código Penal diz respeito à gravidade das penas privativas de liberdade a serem executadas (reclusão e detenção), e não à natureza dos crimes praticados. (...)



    Logo, porque não cumprida a integralidade das penas referentes aos crimes impeditivos, vedada estava, também, a concessão do indulto aos crimes não impeditivos, sendo forçoso concluir que o agravante não preenchia os critérios objetivos estabelecidos no Decreto n. 11.302/22. (...)



    Conclui-se, assim, pelo acerto da decisão agravada, motivo pelo qual se mostra inviável o acolhimento do pleito defensivo.



    À vista do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento” (fls. 2-4, e-doc. 125).



    No Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática confirmada pela Quinta Turma, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator, assentou:



    “Busca-se, no presente habeas corpus, o reconhecimento do direito do paciente de ser agraciado com o indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em relação às penas a ele impostas nas Ações Penais n. 0001275-61.2016.8.24.0007, n. 0006326- 36.2016.8.24.0045 e n. 0015721- 05.2010.8.24.0064 (art. 180, caput, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003), a despeito da existência de crime impeditivo imposto em ação penal diversa, unificada na execução.



    Sobre a controvérsia, o Tribunal de Justiça assim se pronunciou: 



    In casu, o apenado executa reprimendas relativas a uma pluralidade de condenações - incluindo, entre essas, crimes impeditivos à concessão do indulto, praticados com violência e grave ameaça e tráfico de drogas. Assim, para que fosse possível o deferimento do benefício, teria ele de, na data referida no Decreto n. 11.302/22, ter cumprido a integralidade das penas referentes aos delitos impeditivos, o que não ocorreu. Dito isso, na hipótese, extrai-se dos dados constantes do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), na aba ‘informações adicionais’, que, até o marco de 25/12/2022, o reeducando não havia cumprido integralmente uma das penas referentes aos crimes impeditivos pelos quais restou condenado - qual seja: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - pendente de 8% (oito por cento) do cumprimento da pena (Ação Penal n. 0001275-61.2016.8.24.0007). Salienta-se que, a despeito do que argumentou a defesa, o critério adotado pelo art. 76 do Código Penal diz respeito à gravidade das penas privativas de liberdade a serem executadas (reclusão e detenção), e não à natureza dos crimes praticados. (e-STJ fl. 2.254)



    Não merece reparos a interpretação da norma efetuada pelo Tribunal de Justiça.



    Sobre o tema, o art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 dispõe:



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (negritei)



    De outro lado, a soma ou unificação de penas, na fase de execução, é prevista nos arts. 66, III, ‘a’ e 111 da Lei de Execução Penal, verbis:



    Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)



    III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; (...)



    Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.



    Ainda que se pudesse questionar a imprecisão do termo ‘concurso’ utilizado no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o fato é que as regras de interpretação de normas legais consagram o entendimento de que os temas tratados nos parágrafos, incisos e alíneas de um determ